Tribunal: STF
Processo: HC 90562
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
AÇÃO PENAL - TRANCAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Longe fica 
   de encerrar premissa a alcançar a responsabilidade objetiva denúncia 
   em que, no tocante ao crime do artigo 168-A do Código Penal, se diz 
   da responsabilidade do administrador da empresa quanto ao não 
   recolhimento de contribuições descontadas de empregados.